Tribunal: TJMT
Processo: 1023741-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023741-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO
E
ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de obscuridade, contradição
,
omissão
ou erro material quanto a
ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, e não para alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embarga
da
para determinar a
nomeação de outro profissional para a realização da prova pericial e suspendeu a ordem de
penhora
nas suas contas até o término da instrução processual
.

A embargante
alega que houve omissão,
pois o pedido de suspeição do perito já estava precluso, pois deveria ter sido formulado dentro de 15 dias contados da intimação
de nomeação ou na primeira oportunidade em que for oportunizada a manifestação nos autos.

Diz que a embargada, inclusive, pagou os honorários periciais e apresentou quesitos.

Aduz que o julgado apresenta erro material ao reconhecer a existência de cerceamento de defesa e of
ensa ao princípio do contraditório,
tendo em vista que
houve pronunciamento expresso sobre o laudo pericial antes
de sua homologação.

Ressalta que a embargada admite que há valores que foram compensados, de modo que os honorários
sucumbenciai
s devem se ater a esse montante.
E mais, que
“ocorreu a preclusão do direito da agravante de se opor ao cumprimento dessa parcela da sua obrigação, devendo a ENERGISA quitar os honorários de sucumbência sobre as faturas já quitadas por meio de compensação, isso porque a compensação foi e vem sendo realizada, mas o pagamento de honorários sobre a compensação não foi feito”
.

Aponta que a verba honorária tem caráter alimentar.

Conclui que,
“ainda que se mantenha o efeito suspensivo da penhora, o que admitimos apenas por amor ao debate,
deve-se seguir a realização dos atos expropriatórios em relação aos honorários de sucumbência SOBRE OS VALORES QUE VEM SENDO ADIMPLIDOS POR MEIO DE COMPENSAÇÃO”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que houve omissão, pois o pedido de suspeição do perito já estava precluso, pois deveria ter sido formulado dentro de 15 dias contados da intimação de nomeação ou na primeira oportunidade em que for oportunizada a manifestação nos autos.

Diz que a embargada, inclusive, pagou os honorários periciais e apresentou quesitos.

Aduz que o julgado apresenta erro material ao reconhecer a existência de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório, tendo em vista que houve pronunciamento expresso sobre o laudo pericial antes de sua homologação.

Sobre a matéria, assim ficou consignado no aresto:

“A agravante recorre do decisum que, Cumprimento de Sentença, determinou a homologação do laudo pericial e a realização de penhora nas contas da empresa.

Intimada a se manifestar sobre o laudo contábil, alegou que a empresa de perícia deve ser destituída por haver conflito de interesse, uma vez que ela atua de forma concomitante na Ação de Recuperação Judicial n. 1000451-23.2018.8.11.0025 como administradora do apelado.

Essa arguição da agravante é pertinente, pois, à primeira vista, o perito exerce seu
munus
em outro processo em benefício do agravado, o que gera nulidade da prova pericial produzida.

A existência de qualquer indício de que o perito pode estar agindo em favor de alguma das partes coloca em dúvida o resultado do laudo, razão por que outra perícia deve ser realizada com a nomeação de outro profissional.

Também sobre a manifestação das partes a respeito dos quesitos complementares apresentados pelo perito (163329508 dos autos principais), realmente não se constata determinação do Juízo a quo nesse sentido, pois logo após a juntada do referido laudo, foi prolatada a sentença, o que implica em cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório.”

Registre-se que, tão logo intimada a se manifestar sobre o laudo pericial, a embargada arguiu a sua nulidade
,
de modo que, a princípio,
não incide o instituto da preclusão.

Ressalta que a embargada admite que há valores que foram compensados, de modo que os honorários sucumbenciais devem se ater a esse montante. E mais, que
“ocorreu a preclusão do direito da agravante de se opor ao cumprimento dessa parcela da sua obrigação, devendo a ENERGISA quitar os honorários de sucumbência sobre as faturas já quitadas por meio de compensação, isso porque a compensação foi e vem sendo realizada, mas o pagamento de honorários sobre a compensação não foi feito”
.

Aponta que a verba honorária tem caráter alimentar.

Conclui que,
“ainda que se mantenha o efeito suspensivo da penhora, o que admitimos apenas por amor ao debate, deve-se seguir a realização dos atos expropriatórios em relação aos honorários de sucumbência SOBRE OS VALORES QUE VEM SENDO ADIMPLIDOS POR MEIO DE COMPENSAÇÃO”.

O agravante não debateu esse tema e não é permitido formular pedido em contraminuta, sendo impertinente a arguição.

Como visto, não há qualquer outro vício
no aresto
, mas apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Câmara. Contudo,
esta
via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, o que se desvia do âmbito dos
Aclaratórios
, admissíveis apenas quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO:
INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024